Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-80.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão de regime prisional – Preenchimento dos quesitos legais – Pagamento de multa – Desnecessidade – Artigo 112 da L.E.P. não prevê tal requisito – Lei no 10.763/2003 não aplicada à espécie dos autos - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001167-80.2020.8.26.0154, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CALEBE
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo não provido. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
2
VOTO no 1894
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: CALEBE FERREIRA DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Deferimento de progressão
de regime prisional
Preenchimento dos quesitos legais

Pagamento de multa Desnecessidade Artigo 112 da L.E.P. não
prevê tal requisito Lei no 10.763/2003 não aplicada à espécie dos
autos - Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão copiada às
fls. 18/22, a qual deferiu pedido de progressão ao regime aberto, formulado
pelo sentenciado Calebe Ferreira da Silva, encontrando-se preenchidos os
requisitos legais.
Alega o agravante que, a não quitação da pena de
multa, fixada cumulativamente com a pena privativa de liberdade ou a
comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ainda que parceladamente, obsta
a progressão prisional do sentenciado para regime mais brando.
O recurso foi processado, sendo ofertada contraminuta (fls. 37/43), o d. Juízo
a quo manteve a decisão combatida (fls. 44/47).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 55/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
3
É o relatório. O presente recurso não merece
acolhimento.
De fato, consoante se observa dos autos, o
agravado Calebe Ferreira da Silva cumpre pena fixada pela prática do delito
de tráfico de drogas, estando o cumprimento da pena previsto para 11 de
dezembro de 2022 (fls. 16/17), tendo sido beneficiado pela progressão ao
regime aberto.
Com efeito, o sentenciado preencheu os requisitos
à obtenção do benefício, na medida em que já cumpriu lapso necessário e
ostenta bom comportamento carcerário.
Não obstante isso, o i. representante do Parquet
postula a cassação do benefício, requerendo a atualização da pena pecuniária
e sustentando a necessidade de adimplemento da pena de multa para a
progressão pleiteada, ou seja, sustenta que a progressão de regime estaria
condicionada ao pagamento da pena de multa.
Contudo, razão não lhe assiste.
Cumpre consignar, inicialmente que, inaplicável
o precedente do E. Supremo Tribunal Federal invocado nas razões
recursais, qual seja, o entendimento esboçado pelo C. S.T.F. (EP-16,
Agravo Regimental DF, Relator Ministro Roberto Barroso) uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
4
não é vinculante, além do que a exigência do adimplemento da multa para
fins de progressão somente é exigida em casos específicos ligados à
condenações por crimes cometidos contra à Administração Pública, o que
não é o caso dos autos.
Além disso, nada há, nos autos, capaz de ilidir a
presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente
ao revés, a hipossuficiência restou evidenciada pela oferta de contraminuta
pela d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nesse sentido, aliás, já
decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
RÉU.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, inviável o seu
conhecimento, devendo ser analisada, entretanto,
a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão
impugnado, alinhando-se ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o
não recolhimento da multa por condenado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
5
tenha condições econômicas de pagá-la, sem
sacrifício
dos
recursos
indispensáveis
ao
sustento próprio e de sua família, constitui
deliberado descumprimento de decisão judicial e
deve
impedir
a
progressão
de
regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza
da presunção de hipossuficiência e não existem
elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ
não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar que seja reexaminado o pedido de
progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se o disposto neste voto.” (HC
362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe
17/10/2016), grifo nosso.
Ademais, é certo que, com o advento da Lei no
10.763/03, a qual inseriu no artigo 33 do Código Penal, o seu parágrafo 4o,
determinando que “o condenado por crime contra a administração pública
terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado,
com os acréscimos legais”, não se aplica ao caso vertente, uma vez que o
sentenciado não foi condenado a nenhum crime praticado contra a
administração pública.
Nesse diapasão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
6
“Penal Processo Penal Agravo em Execução -
Deferitória de progressão ao regime semiaberto Recurso do Ministério
Público Pretendida a cassação da progressão, por não haver demonstrado o
pagamento da pena de multa Descabimento O art. 112 da LEP não prevê tal
requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do pleito. Na
verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF,
Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a Administração
Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, onde se observa que os agentes possuem capacidade econômica,
causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente nesses
casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no
processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no caso
tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais” (in
Agravo de Execução Penal no 7000967-71.2018.8.26.007 TJESP Rel.
Desembargador Alcides Malossi Júnior. 8a Câmara de Direito Criminal.
Votação unânime. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019).
Ressalte-se ainda que, em que pesem respeitáveis
opiniões em contrário, o inadimplemento da multa perde até mesmo o caráter
de sanção penal, transformando-se esse débito em dívida pública, cuja
cobrança
embora recentemente definida a competência pelo juiz da
execução penal (Lei no 13. 984/19) - continua com a incidência das normas
aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública do Estado (art. 51 do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001167-80.2020.8.26.0154 -Voto no 1894
7
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena de
multa não poderia mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao regime
prisional aberto, uma vez que não consta como requisito indispensável para a
concessão da benesse.

Destarte,
estando
cumpridos
os
requisitos
objetivos e subjetivos impostos pela norma reguladora, é forçoso concluir
que o agravado faz jus à concessão do benefício, devendo ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Por
derradeiro,
no
que
se
refere ao
prequestionamento da matéria, realço que segundo o Superior Tribunal de
Justiça, “...[h]á prequestionamento dos dispositivos legais de forma
implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido
emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida...”
(STJ, AgRg no AREsp 183.809/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015,
DJe
11/05/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.

FÁTIMA GOMES
Relatora